Tribunal: TJDFT
Processo: 0007948-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE COCAÍNA. TRANSPORTAR EM VEÍCULO. PROVA TESTEMUNHAL. PRIVILÉGIO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA EM SEDE DO ART. 59 DO CPB. CRIME DO ART. 309 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATUAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES NA REPRESSÃO DO CRIME. NÃO HABILITAÇÃO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE EM VIAS PRÓXIMAS A HOSPITAL PÚBLICO. PERIGO DE DANO COMPROVADO. REGIME. PENA DE DETENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão da droga, sendo, ao todo, duas porções de cocaína, embaladas em sacos plásticos, conforme imagem de fl.4 – ID 12619369, a ocorrência policial que informa as circunstâncias do crime e confirmadas em juízo), pericial (Laudos de exame químico, substância apreendida com 248,41g (duzentos e quarenta e oito gramas e quarenta e um centigramas) de massa líquida da substância ilícita, com resultado positivo para o alcalóide cocaína — extraído da planta Erythroxylum coca Lam conhecida como cocaína, proibida em todo o território nacional - Laudo Pericial n. 24655/2018 – fls. 1/5 - ID 12619369), em harmonia com os depoimentos dos policiais (que, de maneira firme e coesa, sem contradições, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, informaram que realizavam patrulhamento no local dos fatos quando visualizaram o acusado conduzindo o veículo com placa ilegível, o que motivou a abordagem; acusado que tentou empreender fuga evadindo do local; no percurso, visualizaram o passageiro arremessando sacola pela janela, que, após apreendida, continha porções de cocaína) e com o depoimento de WESLEY, passageiro do veículo (que, em delegacia confirmou que arremessou a sacola pela janela a pedido do acusado), tudo aliado à confissão do apelante (que confessou que sabia que dentro do veículo havia as porções de droga apreendidas) formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.
2. Para a concessão do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
3. A natureza (cocaína) e a quantidade (248,41g) das substâncias apreendidas justificam a exasperação da pena-base com base na valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei 11.343/06.
4. "Inviável o pedido de absolvição do crime previsto no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, quando evidenciado que o agente, além de dirigir sem carteira de habilitação ou permissão, gerou perigo de dano concreto ao tentar fugir dos policiais em alta velocidade." (Acórdão n.1132153, 20171310033938APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: 141/158).
5. Quanto à pena de detenção, fixada em 6 meses, primário e de bons antecedentes, garante-se o benefício a que se refere o art. 43 e seguintes do CPB.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.